Tribunal: TCU
Processo: 014.975/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 941/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 241 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar atendido o seu objeto, conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 014.975/2020-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. recomendar, com fulcro no art. 250, inciso II, do RITCU, ao Ministério da Saúde que avalie a conveniência e oportunidade de atualizar a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS (atual Portaria MS 1.559/2008), de forma a incluir orientações para que secretarias de saúde atentem para a necessidade de participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos contidos na Lei 13.460/2017; 1.6.2. determinar a Sefti que publique os dados completos desse trabalho no site do TCU, em formato aberto, para que as partes interessadas possam fazer as análises que entenderem convenientes; 1.6.3. encaminhar cópia do presente acórdão, além da cópia integral do relatório da equipe de fiscalização (peça 3), ao Ministério da Saúde, ao Conselho Nacional dos Secretários de Saúde Municipais (Conass) e ao Conselho Nacional dos Secretários de Saúde Estaduais (Conasems); e 1.6.4. com base no inciso V do art. 169 do RITCU, arquivar os presentes autos.